Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709406-12.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ELIDA MARIA ALVES, ELIDE DO CARMO SOARES, ELIDMAR DOS REIS, ELIENE AMANCIO MOREIRA FERRO, ELIENE DA COSTA SOARES, ELIENE VARELA DE ALMEIDA, ELIENE MARTINS DE QUEIROZ, ELIESER ANTONIO DE LACERDA, ELIETE ALENCAR DE OLIVEIRA MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 48675439), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora